Tribunal: TJSP
Processo: 1004066-12.2022.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia contábil – Desnecessidade – Preliminar afastada.
RECURSO – Apelação - Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – O recorrente declinou o porquê do pedido de reexame da decisão e possibilitou ao réu a apresentação de resposta, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal - Preliminar afastada.
CONTRATO

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia contábil – Desnecessidade – Preliminar afastada.
RECURSO – Apelação - Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – O recorrente declinou o porquê do pedido de reexame da decisão e possibilitou ao réu a apresentação de resposta, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal - Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Cálculos de juros pelo método Gauss – Inviabilidade - Não comprovação de cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média praticada no mercado – Cobrança de tarifas bancárias - Tarifa de cadastro – Validade da sua cobrança - Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1.251.331/RS 1578553/SP e REsp. no 1639320/SP – Registro do contrato – Exigibilidade – Hipótese em que o serviço se confirma pela anotação no CRLV e o valor cobrado não foi excessivo - Tarifa de avaliação do bem - Vistoria que não se confunde com avaliação – Abusividade na cobrança – Seguro prestamista – Devolução ao mutuário – Cabimento - Não há prova de que opções de seguro prestamista teriam sido oferecidas ao consumidor, não se desincumbindo o Banco do ônus de provar que havia a opção de ser contratada outra seguradora – Configuração de venda casada – Honorários recursais – Cabimento – Majoração daqueles impostos às partes, observada a sucumbência recíproca – Sentença mantida.
Recursos desprovidos.